Tribunal: STF
Processo: HC 66300
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-17
Data de publicação: 1988-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E FALSO TESTEMUNHO
CONEXOS COM O DE LESÕES CORPORAIS SEGUIDAS DE MORTE, JULGADOS POR
JUIZ SINGULAR. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
(HOMICIDIO DOLOSO) QUE, DESACOMPANHADA DE JUSTIFICAÇÃO, NÃO CABE
APRECIAR EM SEDE DE HABEAS CORPUS, POR ENVOLVER, IN CASU,
DISCUSSÃO COMPLEXA DA PROVA E MATÉRIA DE FATO.
HC INDEFERIDO.